Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-63.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O VOO EM QUESTÃO NÃO ERA OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA DEMANDADA, MAS SIM PELA COMPANHIA "OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A – AVIANCA" – EMPRESAS QUE SE UTILIZAM DO MESMO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O VOO EM QUESTÃO NÃO ERA OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA DEMANDADA, MAS SIM PELA COMPANHIA "OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A – AVIANCA" – EMPRESAS QUE SE UTILIZAM DO MESMO LOGOTIPO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR AFASTADA.

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – RECORRENTE QUE, TEMEROSA DE QUE A COMPANHIA AÉREA DEMANDADA PODERIA ATRASAR O VOO PARTINDO DE CONGONHAS COM DESTINO À BRASÍLIA, REQUEREU O PRÉVIO CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA, ADQUIRINDO NOVO BILHETE DE EMBARQUE JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉREA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DIANTE DA NEGATIVA DE CONFIRMAÇÃO DO VOO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001915-63.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GISLAINE AMALIA ALVES VIEIRA MONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 44062
APEL.No: 1001915-63.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
APTE. : GISLAINE AMALIA ALVES VIEIRA MONTES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA
JUIZ : FÁBIO FRESCA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

ALEGAÇÃO DE QUE O VOO EM QUESTÃO NÃO ERA
OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA DEMANDADA,
MAS SIM PELA COMPANHIA “OCEANAIR LINHAS
AÉREAS S/A
AVIANCA”
EMPRESAS QUE SE
UTILIZAM DO MESMO LOGOTIPO APLICAÇÃO DA
TEORIA DA APARÊNCIA
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO - PRELIMINAR AFASTADA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
AÉREO

RECORRENTE
QUE,
TEMEROSA
DE
QUE
A
COMPANHIA
AÉREA
DEMANDADA
PODERIA
ATRASAR O VOO PARTINDO DE CONGONHAS COM
DESTINO À BRASÍLIA, REQUEREU O PRÉVIO
CANCELAMENTO
DA
PASSAGEM
AÉREA,
ADQUIRINDO NOVO BILHETE DE EMBARQUE
JUNTO A OUTRA COMPANHIA AÉREA ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO,
DIANTE DA NEGATIVA DE CONFIRMAÇÃO DO VOO
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA DANO
MORAL INDENIZÁVEL ACERTO DA R. SENTENÇA
COMO PROFERIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 249/252, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Reparação de Danos que foi proposta por
GISLAINE AMALIA ALVES VIEIRA MONTES contra AEROVIAS DEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
3
CONTINENTE AMERICANO S/A
AVIANCA, o que se deu para a
específica finalidade: “condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$257,44, corrigidos monetariamente a
partir da data da compra das passagens (fls. 14/16) e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação”. No mais, e depois de julgada
improcedente o pedido de reparação extrapatrimonial que foi deduzido pela
ocupante do polo ativo, determinou o Juízo que a demandada respondesse
pelo pagamento de custas, despesas processuais, bem como pelos
Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em percentual
correspondente a 10% do valor total da condenação.
Alega a ocupante do polo ativo em razões por ela
juntadas a fls. 255/260, que se faz necessária a reforma dos termos
constantes da R. Sentença como proferida, uma vez que o Juízo desprezou
seu legítimo interesse na obtenção da reparação extrapatrimonial que,
segundo alega, experimentou em razão da “insuficiente prestação de
informação” pela recorrida, no sentido de confirmar que o vôo como
contratado entre as partes, este que deveria decolar no dia 19/08/2019, as
17h30m, saindo de Congonhas/São Paulo, com destino à Brasília, não seria
cancelado, sendo que, em razão da não confirmação nesse sentido, e
diante da “excessiva e desnecessária preocupação” que lhe foi imposta,
acabou por cancelar a passagem em questão, com a posterior contratação
de outra companhia aérea, esta que lhe assegurou o efetivo e pretendido
embarque com destino à Capital Federal, ocasião em que foram observados
mesmas datas e horários como originariamente ajustados com a ré.
Contudo, indica que mesmo contratando outra operadora
aérea, acabou por desembarcar no local de destino, com atraso superior a
12hrs, daí o porquê de pedir pela responsabilização da ocupante do polo
ativo ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim
exigidos a título de compensação pelos danos morais que lhe foram
impostos, uma vez que acabou por contribuir, com a ausência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
4
informações em questão, com o indesejado atraso do voo, motivo pelo qual
deve ser reformada a R. Sentença como proferida, o que deverá se dar
também com relação aos limites da Sucumbência.
Regularmente
processado
o
recurso,
a
recorrida,
conforme dá conta a fls. 266/277, apresentou suas devidas contrarrazões,
momento em que buscou, inicialmente sob a forma de preliminar, dar conta
de aspecto relativo ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma
vez que a passagem aérea foi fornecida por “Oceanair Linhas Aéreas”, que
apenas utilizou da marca “Avianca”, por força de Contrato de Cessão,
devendo esta assim, responder por eventuais falhas ocorridas durante o
transporte aéreo. No mais, buscou ainda a plena e integral manutenção dos
termos definidos pela R. Sentença como proferida, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já
regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Em primeira análise, necessário que seja apreciada a
questão prejudicial que foi arguida pela empresa aérea recorrida, o que se
deu através de suas contrarrazões recursais como apresentadas, sendo
forçoso ter como certo que não assiste razão a companhia aérea
inconformada, isto porque, por força da simples visualização dos
documentos encartados ao todo processado, se mostra possível constatar
que o bilhete eletrônico adquirido pela autora foi emitido sem que houvesse
identificação específica da empresa responsável pela operação, de sorte
que se apura apenas a indicação do nome “Avianca”, sem que da
documentação conste, por exemplo, o número do CNPJ, ou de qualquer
outro elemento identificador, este mais específico em relação a empresa
contratada (fls. 14/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
5
Nessa toada, e em se levando em consideração o fato de
que, tanto a ré, quanto a empresa por ela indicada em seu resposta, se
utilizam do mesmo logotipo, de rigor reconhecer que a consumidora não
reúna condições de promover a qualquer distinção dentre elas, motivo pelo
qual se mostra correto ter como certa a responsabilização da empresa
recorrida, o que se dá diante da aplicação da teoria da aparência, e nos
exatos termos do quanto definido pelo Juízo, fato que permite a mais plena
atribuição de eventual responsabilidade a demandada, o que se tem por
força do quanto noticiado nos autos. Nesse sentido é o entendimento
adotado por esta E. Corte, conforme se apura em relação inúmeras
demandas que tratam da questão, inclusive envolvendo as mesmas
companhias aéreas envolvidas no caso em desate:
“Agravo de instrumento. Transporte aéreo. Ação de
indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Empresas
aéreas que detêm o mesmo logotipo e possuem mesmo local de sede.
Teoria da Aparência. Responsabilidade solidária configurada. Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2003486-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)”
“*ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM"
Responsabilidade
civil Transporte aéreo Ré que alega não operar na rota adquirida (São
Paulo Florianópolis) - Serviços oferecidos de forma consorciada, sem
a possibilidade de o consumidor perceber a diferença entre as
prestadoras desses serviços
Responsabilidade atribuída a qualquer
integrante do grupo econômico
Aplicação da teoria da aparência

Ré que é parte passiva legítima
Preliminar rejeitada - Recurso da ré
não provido RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Voo
doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com expressivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
6
atraso
Responsabilidade objetiva da empresa transportadora
Dano
moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se
revelou irrisório Majoração determinada Recurso da ré não provido e
provido o do autor* (TJSP; Apelação Cível 1028100 -78.2019.8.26.0002;
Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)”
“Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença
de extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo da autora.
Transporte aéreo nacional de passageiro. Relação de consumo.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva.
Passagens vendidas pela ré, sem qualquer identificação de que o voo
seria operado por outra companhia. Responsabilidade solidária na
cadeia de consumo. Atraso na chegada ao destino final, com acomodação
em outro voo e prestação de assistência. "Overbooking". Dano moral
caracterizado. Indenização arbitrada em R$5.000,00, já consideradas as
providências
adotadas
pela
ré.
Sentença
reformada.
Honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação. Recurso provido,
nos
termos
da
fundamentação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040669-45.2018.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)”
“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ - Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Avianca
Alegação de que o voo foi operado pela Oceanair Não acolhimento
A Oceanair pertence ao mesmo grupo econômico da Avianca Bilhete
no qual consta que a operação será realizada pela Avianca Relação
de consumo que permite a aplicação da "teoria da aparência"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
7
Preliminar afastada. - Irresignação com relação à sentença que julgou
parcialmente procedente a ação
Cancelamento de voo dias antes da
viagem
Falta de assistência da companhia aérea
Autora teve que
comprar passagem aérea de outra empresa para viajar de João Pessoa/PB
para São Paulo/SP
Responsabilidade objetiva da ré
Dano moral
indenizável
Sentença mantida. - Pedido de redução do valor da
indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 Não acolhimento
Valor que se mostra adequado e razoável à situação narrada nos autos
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012632
-71.2019.8.26.0003; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)”
Superado esse primeiro tópico, e em relação a questão
de fundo em si considerada, é de se dizer que o recurso como interposto
pela autora não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada no conjunto estampado no todo processado.
Conforme se apura a partir da detida análise dos autos,
notadamente por força da peça inaugural de fls. 01/11, bem como das
razões recursais de fls. 255/260, busca a ocupante do polo ativo, de
maneira bastante inusitada, diga-se de passagem, obter a responsabilização
da companhia aérea recorrida pela suposta violação do direito de
informação que é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que a demandada não teria prestado informações no sentido de garantir o
efetivo embarque da recorrente em aeronave integrante de sua frota, este
que deveria se dar na data aprazada, circunstância esta que teria gerado
desconforto e insegurança, motivando, com isso, o cancelamento da
passagem, com a aquisição de novo bilhete de embarque em outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
8
companhia aérea.
Ora, em que pese o esforço argumentativo do Procurador
da inconformada, no sentido de alicerçar juridicamente a pretensão
indenizatória extrapatrimonial que indica suportada por sua constituinte, o
que se deu, inclusive, com a evocação do princípio da dignidade da pessoa
humana, conforme previsto pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal
de 1988, é de se ter por certo que a situação que foi narrada pela ocupante
do polo ativo jamais poderá ser tida como suficientemente capaz de justificar
o reconhecimento da responsabilidade civil da companhia aérea demandada, diante da não registrada ocorrência de qualquer
comportamento ilícito que possa ser a ela atribuído, o que se estende
também em relação ao dano moral passível de recomposição patrimonial.
Ao que tudo indica, a autora, temorosa de que a
companhia aérea demandada poderia deixar eventualmente de atender ao
prazo que foi estabelecido para embarque, decidiu, por sua espontânea
vontade, cancelar a aquisição da passagem aérea, escolhendo outra
companhia aérea que também opera no trecho compreendido entre São
Paulo e Brasília, para que assim pudesse chegar ao local de destino na data
e horária que melhor pudesse atender aos seus interesses, o que não se
registrou, uma vez que desembarcou na Capital Federal com atraso superior
a 12 hrs.
A luz de tais elementos, não pairam dúvidas de que a
autora foi a verdadeira responsável pelo atraso do voo que se fez presente
em sua viagem a Brasília, uma vez que cancelou a passagem aérea que
adquiriu junto a recorrida, diga-se uma vez mais, por sua própria vontade,
assumindo assim, e de forma integral, todos os riscos relativos ao
desenvolvimento de viagem e chegada ao seu destino, o que se deu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
9
data e horário diversos daqueles inicialmente previstos, fato que afasta
qualquer responsabilidade da recorrida pelo evento em questão, o que se
tem nos exatos termos em que indicados pelo artigo 186 do Código Civil,
bem como pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Diga-se, pontofinalizando a análise da questão, que o
reconhecimento do dano moral indenizável não deve ser jamais banalizado,
sendo certo que a simples existência de relação de consumo entre as partes
litigantes, não se mostra suficientemente capaz para que se reconheça que
a consumidora tenha que ter necessariamente razão na pendenga,
notadamente no presente caso, no qual se verifica verdadeira distorção dos
fatos, de modo a justificar o reconhecimento de dano moral indenizável, que
sequer de longe existiu, razão pela qual deve ser mantida inalterada a R.
Sentença como proferida, apesar de não se mostrar plenamente adequada
no enfrentamento dos pontos do litígio.
Portanto, e de forma ainda mais pormenorizada, agora no
que toca as minúcias do recurso como intentado, e sempre examinando de
forma cuidadosa o quanto consta dos autos, com facilidade se verifica que a
R. Sentença combatida analisou todas as questões suscitadas pelas partes,
motivo pelo qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo
merecer guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão como
encartada ao feito ser preservada, preservação esta que se dá com
adequado suporte em seus próprios fundamentos, o que se estende aos
ônus de sucumbência, porque incabíveis honorários recursais, uma vez não
alterados os limites já definidos em 1o Grau de Jurisdição.
Pelo exposto, depois de repelida a preliminar arguida pela
recorrida, é caso de se negar provimento ao Recurso, e nos exatos termos
do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001915-63.2020.8.26.0003 -Voto no
10
Simões de Vergueiro
Relator